Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018730-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (REPRESENTANTE), VALTER JOSE DOMINGUES - CPF: 037.255.616-72 (AGRAVADO), SUELI GARCIA DE CARVALHO - CPF: 554.376.216-04 (AGRAVADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), DIVINO JOSE GIROTTO - CPF: 123.196.276-34 (ADVOGADO), IVONIR GIROTTO - CPF: 210.785.216-20 (ADVOGADO), VALDEMIR GIROTTO - CPF: 170.171.656-91 (ADVOGADO), ALESSANDER GIROTTO FERNANDES NOGUEIRA - CPF: 033.210.366-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO –
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “
CAPUT
” E §1o) – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1018730-98.2019.8.11.0000 (ID no 30615483) - CLASSE 206 - CNJ - VILA RICA (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por CÉSAR TORRES VEDANA
contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018730-98.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Vila Rica, negou seguimento ao recurso à falta de cumprimento à exigência do art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP (cf. ID 28494472).

O agravante, em longo arrazoado, insiste em que instruiu os autos com os documentos obrigatórios, cumprindo o disposto no art. 1.017, I, do CPC, e, ainda, documentos facultativos, enfatizando que nomeou os documentos juntados aos arquivos, de modo que “
não houve descrição genérica
” (cf. fls.04 ID 30615489); sustenta que a decisão hostilizada é “
inconstitucional, porque negou seguimento ao recurso com base em ato normativo infralegal criado por repartição constitucionalmente incompetente
” para deliberar sobre a matéria (cf. fls. 03 ID 30615489), violando os princípios do “
aproveitamento dos atos processuais e a instrumentalidade das formas
” (cf. fls. 06 ID 30615489).

Pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão, seja admitida a interposição e ordenado o regular processamento do RAI no 1018730-98.2019.8.11.0000.

Intimados (cf. ID 30620456), os agravados deixaram transcorrer o prazo legal para oferta das contrarrazões, sem positivar qualquer manifestação nos autos (cf. ID 34091492).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminho o recurso para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “
será de responsabilidade do peticionante a
classificação
e
organização
dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais
” (
caput
), e que
“
os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que
identifique, resumidamente, os documentos neles contidos
”, essa norma está em plena vigência, cumprindo a este eg. Tribunal exigir seu cumprimento, ou não observá-la, seria tornar morta norma editada por esta eg. Corte.

As razões recursais mostram que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, concluindo pela negativa de seguimento do RAI no 1018730-98.2019.8.11.0000 à falta de cumprimento do disposto no art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP,
que resultou a retirada de visibilidade dos documentos juntados pelo agravante, o que prejudica sobremaneira a apreciação do recurso de agravo de instrumento interposto por ele,
daí porque a decisão hostilizada ter negado seguimento ao recurso com fulcro não apenas no art. 13-A, §3o, da Resolução no 04/2016/TP c/c art. 321, parágrafo único, do CPC/2015.

O agravante não atendeu a exigência da Resolução no 04/2016/TP, o que implica na retirada de visibilidade dos documentos,
providência que prejudica sobremaneira a cognição da matéria, considerando que o recurso versa sobre o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados pelo embargante perante o juízo de origem, portanto, não é suficiente à comprovação das teses recursais apenas a juntada das peças obrigatórias,
sendo assim, o recurso teve negado seu seguimento diante da instrução precária justamente em razão da retirada de visibilidade dos documentos juntados pelo agravante, repita-se, portanto, outro não é o desfecho em observância às normas supracitadas.

O que se constata é que o agravo interno retrata mero inconformismo do recorrente por não terem obtido resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Reafirmo os fundamentos já constante da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses aqui reeditada pelo agravante, e abstenho de transcreve-los para evitar repetição desnecessária.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020